Tribunal: TJDFT
Processo: 0004115-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
2. Na hipótese, a conduta de adquirir ou receber o veículo de origem ilícita se consumou em momento anterior à condução do respectivo automóvel sem a devida habilitação, o que atrai a regra do concurso material de crimes.
3. Recurso conhecido e desprovido.